Tribunal: TJMT
Processo: 1013581-11.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013581-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IVONETE MARIA DA SILVA RAMOS - CPF: 520.205.174-34 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

o
rigem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1013581-11.2025.8.11.0001.

Recorrente:
IVONETE MARIA DA SILVA RAMOS.

Recorrida:
DECOLAR.COM LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
13 A 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais. A recorrente alega ter adquirido as passagens por intermédio da empresa Decolar.com LTDA, postulando a restituição do valor pago e compensação por dano moral decorrente da frustração da viagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a reclamada possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, considerando que atuou exclusivamente como intermediadora na venda das passagens aéreas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo, quando atuam exclusivamente como intermediárias na venda de passagens, sendo aplicável tal entendimento ao caso dos autos.

A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, por ser matéria de ordem pública, conforme o art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A agência de viagens que atua exclusivamente como intermediadora na venda de passagens aéreas não possui legitimidade passiva para responder por problemas na prestação do serviço de transporte aéreo.

A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI e § 3o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.066.248/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no REsp 1.453.920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.12.2014; TJMT, N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 13.03.2020.

R E L A T Ó R I O

A reclamante
busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID
322242850
, que homologou o projeto de sentença elaborado por
juiz leigo
e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em sede recursal, a recorrente sustenta ter comprovado os danos materiais, afirmando a aquisição de passagem aérea e o impedimento de embarque em razão de
overbooking
, bem como o abalo moral decorrente da frustração da viagem. Ao final,
requer a reforma da r. sentença
.

Apesar de devidamente intimada (ID 322242856), a recorrida
não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu, junto à reclamada, passagens aéreas para sua mãe e irmã, em viagem operada pela LATAM Airlines, com trecho de Cuiabá/MT a Brasília/DF. O embarque estava previsto para o dia
25/01/2025
, às 16h55, contudo, aduz que ambas foram impedidas de realizar a viagem em razão de
overbooking
.

Embora a companhia aérea tenha oferecido a remarcação do voo para o dia seguinte, sustenta que a proposta não foi aceita, uma vez que o objetivo da viagem era participar do aniversário de um familiar, programado para aquela mesma data, o que tornava inviável a alteração.

Relata que, conforme orientação da própria empresa aérea (Latam), solicitou o reembolso por meio do aplicativo da demandada. Contudo, até o momento, não obteve o estorno do valor de R$ 7.335,14 (sete mil trezentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos,
verifica-se a ilegitimidade passiva da empresa reclamada, pois
atuou apenas como intermediadora na venda das passagens aéreas
, não se tratando de hipótese de aquisição de pacote de viagem.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO. PASSAGEM AÉREA. VENDA
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. RESPONSALIBILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas, como é o caso dos autos
.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.066.248/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (Grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
- ACOLHIDA
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de
passagens aéreas
, razão pela qual, a preliminar de
ilegitimidade

passiva
deve ser acolhida
.

2- Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020). (Destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens
.

2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014). (Grifei)

Assim, resta evidente que a recorrida não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.
Nesse sentido, o artigo 485, inciso VI e §3o, do
Código de Processo Civil
, dispõe que:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
(...)

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Ressalte-se que
a ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida
em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme dispõe o § 3o do artigo 485 do
CPC
. A propósito
:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ILEGITIMIDADE DE PARTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. ART. 509 DO CPC. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. INAPLICABILIDADE.

1.
As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes
.

2. O entendimento que firmemente prevalece nesta Corte é o de que o recurso produz efeitos somente ao litisconsorte que recorre, ressalvados os casos de litisconsórcio unitário, que não é o caso dos autos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no REsp 770.326/BA, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 27/09/2010). (grifei)

Pelas razões expostas,
declaro,
de ofício
, a ilegitimidade
passiva
da reclamada Decolar.com LTDA e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025